Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-03.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), Karina Júlia do Carmo (EMBARGADO), KARINA FJULIA DO CARMO - CPF: 708.782.771-53 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – FORMULAÇÃO DE VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MASCARADO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não é dado à parte rediscutir as razões da decisão colegiada mediante recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais configurada no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1001233-03.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 0028687-56.2017.8.11.0041, para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do passaporte da parte executada/embargada, ratificando o entendimento de que a medida violaria o “
direito de ir e vir da parte executada
, (e)
em nada ajudará na satisfação da obrigação
” (cf. Id. nº 80791953).

A embargante diz que o acórdão recorrido foi omisso aos fundamentos do pedido de decretação de nulidade da sentença recorrida, pois, afastou a nulidade aduzindo que “
não se pode confundir concisão com falta de fundamentação
”, relegando o fato de que “
a nulidade postulada não tem estas características como motivação
”, haja vista que, na verdade, o pedido se baseou na total ausência de análise “
dos fundamentos expostos no pedido de bloqueio do passaporte
”, e não porque foram utilizados argumentos concisos/objetivos para afastar os pedidos iniciais da recorrente.

Alega, ainda, que, o acórdão “
se omitiu de analisar que, no caso em concreto, estão preenchidos os requisitos mínimos para aplicação da medida atípica
”, afinal, o pedido de bloqueio do passaporte da embargada “
tem caráter excepcional, foi postulad
(o)
com respeito ao contraditório, ampla defesa e menor onerosidade da devedora
,
assim como observou proporcionalidade e razoabilidade, posto que guarda estrita relação com o caso em concreto pois a devedora reside fora do país
”, devendo, assim, ser observada a premissa do art. 139, IV, do CPC, a fim de que seja assegurado à embargante todos os meios disponíveis na via judicial a fim de liquidar o seu crédito.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que, com efeitos modificativos, sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 82542981).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 83306952, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos
“
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
”
(STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois evidente que, sob pretexto de existência de omissão no acórdão, a embargante pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue à conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento do julgador acerca da viabilidade do pedido de retenção do passaporte da embargada.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Deste modo, novamente declaro que se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021